Tribunal: TJSP
Processo: 1179632-23.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA FIGURATIVA E TRADE DRESS – Ação de abstenção de uso e indenização – Sentença de improcedência – Inconformismo manifestado – Cabimento – Alegação de contrafação de marca figurativa e violação de trade dress em calçados esportivos – Matéria eminentemente técnica que demanda análise especializada – Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA FIGURATIVA E TRADE DRESS – Ação de abstenção de uso e indenização – Sentença de improcedência – Inconformismo manifestado – Cabimento – Alegação de contrafação de marca figurativa e violação de trade dress em calçados esportivos – Matéria eminentemente técnica que demanda análise especializada – Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova pericial para aferir a distintividade dos sinais, o grau de semelhança e o risco de confusão ao consumidor – Sentença anulada – Recurso provido, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial e regular prosseguimento.